Tribunal: TJDFT
Processo: 0716156-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0716156-30.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MATHEUS RYTCHASON FERREIRA SANTOS, FRANCISCA FERREIRA SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 51913869), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 25 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora